Tribunal: TJMT
Processo: 1027530-38.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027530-38.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Sucumbência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (EMBARGADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LEODARIO CORREA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LEODARIO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 037.924.418-70 (EMBARGADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), LAIDE SANGO DE OLIVEIRA - CPF: 888.908.488-04 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA (EMBARGADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE LEODARIO CORREA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE LEODARIO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 037.924.418-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (EMBARGANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), LAIDE SANGO DE OLIVEIRA - CPF: 888.908.488-04 (EMBARGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LEODARIO CORREA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LEODARIO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 037.924.418-70 (EMBARGANTE), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITO INFRINGENTE EM EMBARGOS ANTERIORES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Laide Sango de Oliveira e pelo Espólio de Leocárdio Corrêa de Oliveira contra acórdão que, ao acolher embargos anteriores com efeitos infringentes, reconheceu a legitimidade da execução autônoma de honorários sucumbenciais promovida por ex-advogada da parte principal.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a execução promovida está fulminada pela prescrição quinquenal, conforme já reconhecido em processo anterior envolvendo as mesmas partes, com base no art. 25, V, da Lei 8.906/1994; e
(ii) se é cabível a extinção da execução diante da perda superveniente do objeto dos embargos declaratórios, em razão do reconhecimento anterior da prescrição da pretensão executória.

III. Razões de decidir

3.

Esta Câmara, ao julgar os Embargos à Execução no 1026406-83.2022.8.11.0003, reconheceu de forma expressa a prescrição quinquenal da pretensão executória fundada em honorários decorrentes de revogação de mandato, adotando o marco inicial como a ciência da revogação do mandato, nos termos do art. 25, V, da Lei 8.906/1994.

4.

Verificou-se que o título executivo judicial utilizado na presente execução é o mesmo já analisado e declarado prescrito naqueles autos, em que também foram partes as ora embargantes e embargada, havendo, portanto, identidade subjetiva, objetiva e causal entre as ações.

5.

A alegação de prescrição, embora apresentada tardiamente, reflete matéria de ordem pública, sendo possível o reconhecimento ex officio por este Tribunal, resultando na perda superveniente do objeto dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração julgados prejudicados por perda superveniente de objeto. Execução extinta de ofício com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento:

"1.

Reconhecida a prescrição da execução nos autos dos Embargos à Execução, e sendo idêntica a relação obrigacional, impõe-se a extinção da presente execução quanto aos demais coexecutados."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
LAIDE SANGO DE OLIVEIRA e pelo ESPÓLIO DE LEOCARDIO CORREA DE OLIVEIRA,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração interpostos por Jananina de França Borges e aplicou efeito infringente para reconhecer a legitimidade da execução autônoma promovida pela embargante em face dos devedores da ação principal, dispensando a necessidade de ação indenizatória contra a ex-cliente, diante da existência de título executivo judicial válido, fundado em sucumbência reconhecida.

Afirma a 1a. Embargante que se tem consolidado o entendimento de necessidade de ingresso de ação contra ex-cliente visto tratar-se de verba que este deveria adimplir e complementa: “A fixação de honorários, reconhecida a sua validade, pode ser cobrada, porém do cliente a que o advogado representava, sendo este o possuidor da legitimidade passiva na ação em comento. Se reconhece o direito do advogado em requerer seus honorários, mas este deve efetuar contra quem o contratou, sendo este o possuidor da legitimidade passiva.”.

Requer seja sanado o vício apontado.

Nas contrarrazões a Embargada explica que nestes autos houve a sucumbência definitiva diante do julgamento dos Embargados e execução, em ação própria, portanto, descabe ação própria contra o ex-cliente. Pugna pelo desprovimento do recurso.

O espólio de Lendário Correa de Oliveira aduz que apesar o efeito modificativo aplicado aos embargos de declaração, não foi alterado de forma expressa o capítulo que reconheceu a ilegitimidade passiva, sobretudo porque, nos autos de no 3682-59.2009.811.0003, restou entabulado acordo homologado judicialmente no qual o Sr. Edwaldo de Paulo Preses e sua esposa assumiram todas as obrigações decorrentes do processo. Defende que há obscuridade: “de um lado, reconhece-se o direito autônomo do advogado à verba honorária; de outro, permanece incerto se o cumprimento de sentença pode efetivamente prosseguir contra a parte apelada, que não integra mais a relação processual em razão da assunção de dívida regularmente homologada.”.

Seguindo, subsidiariamente defende a natureza ilíquida do crédito; que a Embargada (apelante/exequente) propôs ação inicial contra Leodário Correa de Oliveira que já havia falecido em 13/12/2020, ou seja, antes do ajuizamento da execução, portanto, não é possível o ajuizamento de ação de execução contra pessoa falecida, tampouco o redirecionamento do feito ao espólio ou herdeiros. Requer o reconhecimento da extinção da execução.

Ao final requer: “a) Que se esclareça, em especial, a compatibilidade da decisão com o acórdão anterior (Id. 300935861), que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada, em razão da assunção de dívida homologada nos autos no 3682- 59.2009.811.0003, bem como os reflexos disso sobre a subsistência ou não da presente execução; b) SUBSIDIARIAMENTE, que se manifeste a Câmara acerca dos demais óbices ao prosseguimento da execução, notadamente a transação com quitação integral do título, a natureza ilíquida do crédito e a ilegitimidade do Espólio de Leodário Corrêa de Oliveira, diante do ajuizamento da execução após o falecimento do devedor;”

Prequestiona as matérias.

Contrarrazões pela Embargada Janaina (id. 312218856) pelo desprovimento do recurso.

Já a Embargada Laide concorda com os Embargos de Declaração, acrescentando a preliminar de que nos Embargos à Execução n. 1026406- 83.2022.8.11.0003, restou reconhecido pela Corte a prescrição quinquenal da pretensão executória, conforme artigo 25, V da OAB. Invoca ainda: “a) que o Tribunal se manifeste sobre a compatibilidade do acórdão com a decisão anterior (Id. 300935861), que reconheceu a ilegitimidade passiva em razão da ASSUNÇÃO DE DÍVIDA homologada nos autos no 3682-59.2009.811.0003, bem como sobre os demais fundamentos de extinção da execução; b) Que sejam analisados, de forma expressa, os fundamentos ora reforçados, notadamente: c.1) a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA (art. 25, V, da Lei 8.906/94), já reconhecida por esta mesma Câmara no processo de Embargos à Execução no 1026406-83.2022.8.11.0003, envolvendo as mesmas partes e a mesma discussão; c.2) a TRANSAÇÃO HOMOLOGADA e a plena quitação integral dos honorários sucumbenciais, que tornam o título inexigível; c.3) a ILIQUIDEZ DO CRÉDITO, em razão da necessária proporcionalidade do trabalho desempenhado por distintos patronos; c.4) a ilegitimidade passiva originária do espólio de Leodário Corrêa de Oliveira, diante do ajuizamento da execução contra devedor já falecido.”.

Intimada mais uma vez para se manifestar, tendo em vista a preliminar suscitada nas contrarrazões, a Embargante alega que não há matéria de ordem pública a ser declarada, nos seguintes termos:

“Paralelamente, encontra-se em curso perante este mesmo Tribunal, o RECURSO DE APELAÇÃO (N.U 1026406-83.2022.8.11.0003) impetrado por esta EMBARGADA/ APELANTE, em razão dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, que ao ser julgado, reconheceu a PRESCRIÇÃO do referido título judicial (Acordão de Id 302293389), na forma prevista do art. 25, v da Lei 8.906/94 e, dos quais, aguarda-se o julgamento dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS ( id 302683381 ) impetrados por esta EMBARGADA. Ocorre que, ambos os recursos, ao serem julgados por este Colegiado, em ambos, o entendimento, incialmente consolidado era de que: diante da REVOGAÇÃO DO MANDATO e do ACORDO homologado na AÇÃO PRINCIPAL, esta EMBARGADA teria que propor AÇÃO de COBRANÇA dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS a seu ex cliente e, em ação autônoma, cujo prazo PRESCRICIONAL seria na forma do art. 25, inciso V da Lei 8.906/94. Neste sentido, o primeiro recurso, julgando improvido, acatou a preliminar de ilegitimidade passiva, sendo posteriormente, reformado pelo Acordão de Id 307198358. Já, o segundo, acatou a prescrição do título judicial, aplicando a regra do art. 25, V do ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB, onde, considerada o início da contagem do prazo prescricional, a data da REVOGAÇÃO DO MANDATO ( id 279584881) em data de 28/04/2016, e, sendo a execução distribuída em data de 11/11/2021, prescrita estaria a presente execução, pois, já ultrapassado o quinquênio legal. Ocorre que, não há que se falar em prescrição da execução, porque o título que embasa a execução, não é um título extrajudicial, onde, incide a regra do art. 25, inciso V do presente Estatuto, mas sim, um TITULO JUDICIAL ( id 279584874), onde, a regra a ser observada para contagem do prazo prescricional é a do inciso II do art. 25 do r. Estatuto, onde, o termo inicial do prazo prescricional conta-se a partir do TRANSITO EM JULGADO da DECISÃO que os “ FIXOU “. Observe Excelência, que no presente caso, trata-se de HONORARIOS tidos sucumbenciais pelo PRINCIPÍO DA CAUSALIDADE fixados por DESPACHO JUDICIAL ( id 279584874) em data de 19/03/2010, na forma prevista do art. 827 caput do CPC, e, não de HONORARIOS CONTRATUAIS, onde, neste, com a revogação do mandato, surge o DIREITO do causídico em pleiteá-los, e que não pode ser confundido com o prazo daquele que é fixado judicialmente.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
LAIDE SANGO DE OLIVEIRA e por ESPÓLIO DE LEOCARDIO CORREA DE OLIVEIRA,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade acolheu os Embargos de Declaração interpostos por Janaina de França Borges e aplicou efeito infringente para reconhecer a legitimidade da execução autônoma promovida pela embargante em face dos devedores da ação principal, dispensando a necessidade de ação indenizatória contra a ex-cliente, diante da existência de título executivo judicial válido, fundado em sucumbência reconhecida.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Desse modo, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, e não se tratam de expediente destinado a manifestar a irresignação da parte embargante em relação à fundamentação ou conclusão do julgado.

Existe questão preliminar relevante a serem enfrentadas:

O ponto a ser enfrentado refere-se à alegação de que a presente execução encontra-se
prescrita
, à luz do quanto decidido pela própria Câmara no processo no 1026406-83.2022.8.11.0003, em sede de embargos à execução promovidos pelo espólio de Leodário.

A alegação merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos daquele processo, foi expressamente reconhecida a prescrição da pretensão executória, com base no art. 25, V, da Lei 8.906/94, tendo sido adotado o entendimento de que:

“O prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios decorrentes de revogação do mandato inicia-se na data da ciência da revogação.”

Naquele feito, esta Corte julgou improcedente a execução, reconhecendo a prescrição quinquenal, e extinguindo a demanda. A tese firmada foi clara:

“Caracterizada a prescrição, impõe-se a extinção da execução independentemente da validade do título ou da legitimidade das partes.”

Ora, o título executivo que embasa a presente execução é o mesmo discutido naquele processo, envolvendo as mesmas partes e a mesma causa de pedir. A única diferença processual é que, neste feito, foi apresentada pré-executividade por Laide Sango de Oliveira e só agora suscitada prescrição, enquanto lá foi manejado por embargos à execução, com a tese de prescrição.

Nesse cenário,
verifica-se que o presente feito trata-se da
execução
objeto de embargos à execução no processo no 1026406-83.2022.8.11.0003, nos quais esta Egrégia Câmara, por unanimidade,
reconheceu a prescrição da pretensão executória,
nos termos do art. 25, V, da Lei no 8.906/94, extinguindo o feito executivo.

Assim, tendo sido reconhecida, de forma definitiva, a prescrição da pretensão,
não subsiste objeto para a presente controvérsia, sendo de rigor a extinção.

Diante disso, reconhecida a prescrição da execução nos autos dos Embargos à Execução, e sendo idêntica a relação obrigacional, impõe-se a extinção da presente execução quanto aos demais coexecutados.

Assim,
julgo prejudicados os embargos de declaração
por perda superveniente de objeto, e
reconheço de ofício a extinção da presente execução também quanto a Laide Sango de Oliveira
, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista que a alegação de prescrição foi apresentada de forma tardia, já na fase dos segundos embargos de declaração, e sequer foi formalmente suscitada nestes autos, mas apenas refletida nos argumentos recursais apresentados pelo espólio em embargos conexos.

Custas à exequente Janaina de França Borges.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025